Tribunal: TJPA
Processo: 0009497-94.2019.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009497-94.2019.8.14.0070

APELANTE: PAULO RICARDO NOGUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO SIGNIFICATIVO À VÍTIMA. VETOR NEGATIVO IDÔNEO. FRAÇÃO DE AUMENTO. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO VINCULANTE (1/8 OU 1/6). FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PENA FIXADA PRÓXIMA AO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 27334174, datada de 20/01/2025) que condenou o
apelante PAULO RICARDO NOGUEIRA
, pela prática do delito tipificado no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. Com imposição de pena definitiva de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado alega e requer:

·

Afastamento da valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da fixação da pena; caso mantida a exasperação, que a majoração seja limitada à fração de 1/8, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

III - Razões de decidir

02.

A controvérsia recursal limita-se à dosimetria da pena, pretendendo a Defesa a redução da pena-base ao mínimo legal. O pleito não prospera. A sentença observou corretamente o critério trifásico do art. 68 do Código Penal, afastando qualificadoras não comprovadas (chave falsa e repouso noturno) e mantendo apenas a qualificadora do concurso de agentes (art. 155, §4º, IV, do CP). A pena definitiva foi fixada em 03 anos e 06 meses de reclusão e 100 dias-multa, patamar próximo ao mínimo legal, revelando proporcionalidade.

03.

A valoração negativa das consequências do crime mostrou-se devidamente fundamentada em prejuízo significativo suportado pela vítima, circunstância que, segundo a jurisprudência do STJ, autoriza a exasperação da pena-base quando o dano ultrapassa o inerente ao tipo penal.

04.

Também não procede a alegação de obrigatoriedade da fração de 1/8 para cada vetorial negativa, pois a jurisprudência do STJ reconhece que tal parâmetro não possui caráter vinculante, sendo admissível fração diversa quando amparada em fundamentação concreta. Assim, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria, mantém-se integralmente a pena fixada na sentença.

IV - Dispositivo e tese

05. Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

06.

É legítima a manutenção da pena-base fixada acima do mínimo legal quando a sentença observa o critério trifásico do art. 68 do Código Penal e fundamenta adequadamente a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, notadamente quando demonstrado prejuízo relevante à vítima nas consequências do crime, sendo igualmente pacífico que a fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria não possui caráter vinculante, podendo o magistrado adotar parâmetro diverso de 1/8 ou 1/6 quando houver motivação concreta e proporcionalidade na exasperação.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STF - ARE: 00000000000001563634 PE - PERNAMBUCO, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/11/2025, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿NICO DJe-s/n DIVULG 12-11-2025 PUBLIC 13-11-2025). (STF - ARE: 00000000000001579070 PR - PARANÁ, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/03/2026, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2026 PUBLIC 06-03-2026). (STJ - REsp: 00000000000002250120, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/03/2026, Data de Publicação: DJEN 03/03/2026).

(STJ - REsp: 00000000000002251803, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2026, Data de Publicação: DJEN 20/02/2026).

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2266180 RS 2022/0391660-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2024).

(STJ - REsp: 00000000000002128969, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/08/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, negar provimento ao mesmo
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0009497-94.2019.8.14.0070
.

APELANTE: PAULO RICARDO NOGUEIRA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defesa em favor de
PAULO RICARDO NOGUEIRA
(ID: 27334177, em 24. 01.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA (ID: 27334174, em 20.01.2025), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 27334147 - Págs.01/03, em 21.10.2019) que o acusado subtraiu, em concurso de agentes com o indivíduo conhecido como "Tonhinho", um celular e uma caixa de som pertencentes à vítima, incorrendo inicialmente nas sanções do art. 155, §1º e §4º, incisos III e IV, do Código Penal.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (tendo sido afastadas na sentença as qualificadoras do emprego de chave falsa e repouso noturno).

Cumpre informar que o
regime prisional
inicial fixado na sentença foi o
semiaberto
. Ademais, foi concedido ao apelante o
direito de recorrer em liberdade
, não se encontrando recluso no momento

Em suas Razões de Apelação (ID: 27334177, em 24. 01.2025), a Defesa requereu:

·

Requer-se, em sede de dosimetria da pena, o

afastamento da valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da fixação da pena; subsidiariamente, caso mantida a exasperação, que a majoração seja limitada à fração de 1/8, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 27334184, em 02.06.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a autoria em coautoria restou inequivocamente demonstrada pelas provas testemunhais, e que a dosimetria da pena foi aplicada de forma adequada, com proporcionalidade e razoabilidade.

A Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se em Parecer (ID: 28372295, em 15.07.2025), acompanhando a manifestação processual existente nos autos, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

DOSIMETRIA DA PENA – IMPROVIMENTO
.

A insurgência recursal da Defesa restringe-se à dosimetria da pena, sustentando que o magistrado singular teria promovido aumento desarrazoado da reprimenda e postulando a redução da pena-base ao mínimo legal.

A pretensão não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que
a
materialidade
e a
autoria delitivas encontram-se amplamente demonstradas
, não sendo objeto de controvérsia nesta fase recursal.

Conforme bem consignado nas
Contrarrazões Ministeriais

(ID: 27334184) e no
Parecer da Procuradoria de Justiça

(ID: 28372295), os depoimentos colhidos em juízo, especialmente daqueles prestados pelos policiais responsáveis pela diligência, evidenciaram que o delito foi perpetrado
em concurso de agentes
, tendo o apelante atuado em conjunto com indivíduo conhecido por “Tonhinho”, o qual logrou êxito na fuga levando a
res furtiva
, consistente em um aparelho celular e uma caixa de som.

No tocante ao cálculo dosimétrico, inexiste o alegado excesso punitivo.

A sentença demonstrou cautela técnica ao
afastar a incidência da qualificadora da chave falsa

(art. 155, §4º, III, do CP)

e da

causa de aumento do repouso noturno

(art. 155, §1º, do CP), justamente em razão da ausência de comprovação pericial idônea.

Tal postura revela zelo na observância do princípio da legalidade e afasta qualquer alegação de arbitrariedade na fixação da pena.

Subsistindo apenas a qualificadora do
concurso de agentes

(art. 155, §4º, IV, do Código Penal), cuja pena abstrata varia de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão, o magistrado a quo fixou a pena definitiva em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa
, patamar que se encontra próximo do mínimo legal.

Portanto, a reprimenda mostra-se
moderada, proporcional e adequada à gravidade concreta da conduta
, não havendo qualquer descompasso entre a pena aplicada e os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal.

A propósito, é pacífico que a fixação da pena deve observar o
critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal
, cabendo ao magistrado analisar, na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do mesmo diploma, sempre com fundamentação adequada.

Nesse sentido, leciona
Cleber Masson
que cada etapa de aplicação da pena deve ser devidamente motivada pelo julgador, permitindo a correta individualização da reprimenda e garantindo às partes o exercício da ampla defesa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal igualmente enfatiza a relevância da fundamentação na fixação da pena. Dessa forma, colhe-se:

“(...)
O dever constitucional de motivação das decisões judiciais
(
art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988
)
exige fundamentação, mesmo que sucinta, mas não o exame pormenorizado de todas as alegações
. (...)” (STF - ARE: 00000000000001563634 PE - PERNAMBUCO, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/11/2025, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿NICO DJe-s/n DIVULG 12-11-2025 PUBLIC 13-11-2025). Grifei.

“(...)
A fundamentação do acórdão atendeu ao dever constitucional de motivação
(
CF, art. 93, IX
),
sendo desnecessária a análise pormenorizada de todos os argumentos
,
desde que explicitadas as razões da conclusão adotada
. (...)” (STF - ARE: 00000000000001579070 PR - PARANÁ, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/03/2026, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2026 PUBLIC 06-03-2026). Grifei.

No caso concreto, a Defesa questiona especificamente a valoração negativa das vetoriais
consequências do crime
. Contudo, da análise da sentença verifica-se que a negativação não se baseou em elementos inerentes ao tipo penal, mas em
fundamentação concreta relacionada ao prejuízo significativo suportado pela vítima
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base quando demonstrado que o dano ocasionado ultrapassa aquele ordinariamente previsto para o delito, configurando consequências mais gravosas do que o padrão típico.

Nesse sentindo:

“(...)
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de admitir a exasperação da pena-base
,
em razão da valoração negativa das consequências do crime
,
quando o prejuízo suportado pela vítima for expressivo
. (...)” (STJ - REsp: 00000000000002250120, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/03/2026, Data de Publicação: DJEN 03/03/2026). Grifei.

“(...) Por outro lado,
esta Corte Superior admite a exasperação da pena-base
,
mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime
,
nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo
,
ultrapassando o inerente ao tipo penal
. (...)” (STJ - REsp: 00000000000002251803, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2026, Data de Publicação: DJEN 20/02/2026). Grifei.

Nesse contexto, constatado prejuízo significativo à vítima, justifica-se a elevação da pena-base pela valoração negativa das consequências do crime.

1.1

FRAÇÃO UTILIZADA PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
.

A Defesa sustenta, ainda, que deveria ser aplicada a fração de
1/8
para cada circunstância judicial negativa.

Também nesse ponto não assiste razão ao recorrente.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconheça a fração de
1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima
como parâmetro frequentemente utilizado, tal critério
não possui caráter vinculante
.

O art. 59 do Código Penal não estabelece pesos matemáticos fixos para cada circunstância judicial, conferindo ao magistrado
margem de discricionariedade técnica
na fixação da pena-base, desde que a exasperação esteja devidamente fundamentada.

Nesse sentido:

“(...)
Nos termos da jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça
,
não há obrigatoriedade da adoção das frações de aumento em 1/6 ou 1/8 do intervalo
,
sendo admissível a elevação da reprimenda básica
,
para determinada circunstância judicial
,
em fração mais gravosa
,
desde que apontado fundamento concreto que demonstre a maior reprovabilidade da conduta, como se observou na hipótese dos autos
. (...)” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2266180 RS 2022/0391660-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2024). Grifei.

“(...)
Nos termos da jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça
,
não há obrigatoriedade da adoção das frações de aumento em 1/6 ou 1/8 do intervalo
,
sendo admissível a elevação da reprimenda básica
,
para determinada circunstância judicial
,
em fração mais gravosa, desde que apontado fundamento concreto que demonstre a maior reprovabilidade da conduta, como se observou na hipótese dos autos
(...)” (STJ - REsp: 00000000000002128969, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/08/2025). Grifei.

No caso dos autos, a pena-base foi fixada em
03 anos e 06 meses de reclusão
, considerando
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
, (
circunstâncias
e
consequências do crime
) em delito cuja pena mínima é de
02 anos
, revelando
exasperação moderada e proporcional
, plenamente compatível com os parâmetros de razoabilidade adotados pela jurisprudência.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria realizada.

Diante disso,
mantém-se integralmente a pena fixada na sentença
, por seus próprios e escorreitos fundamentos.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID:28372295)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
PAULO RICERDO NOGUEIRA

e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a r. sentença condenatória de (ID: 26836216), por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 26/03/2026